Tribunal: TJES
Processo: 5016478-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016478-62.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAURA DE SOUZA NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVADO: HOSPITAL NORTE D 'OR DE CASCADURA S.A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. COBERTURA PELO ESTADO EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Laura de Souza Nascimento dos Santos contra a decisão que determina o custeio de 50% dos honorários periciais, mesmo sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de erro de diagnóstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o beneficiário da justiça gratuita pode ser compelido ao custeio parcial ou total de honorários periciais; (ii) quem deve suportar os custos periciais na hipótese de a parte beneficiária da justiça gratuita não poder arcar com tais despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita assegura aos beneficiários isenção das despesas processuais, incluindo honorários periciais, nos termos do art. 98 do CPC e do inc. V do art. 3º da Lei nº 1.060/50.

A determinação de taxa ou adiantamento de despesas periciais pelo beneficiário da gratuidade da justiça afronta o direito de acesso à justiça e a ampla defesa, especialmente em casos que envolvam a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia.

Conforme a posição do Superior Tribunal de Justiça, os honorários periciais, em tais casos, deverão ser custeados pela parte requerida, se vencida, ou pelo Estado, em caso de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita (REsp 1790045/PR, Rel. Min. Og Fernandes; AgRg no REsp 1338974/MG, Rel.

A decisão agravada impõe encargo financeiro indevido à agravante, comprometendo o pleno exercício do direito de ação, justificando a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O beneficiário da justiça gratuita não pode ser obrigado a arcar, ainda que parcialmente, com os honorários periciais ou quaisquer outras despesas processuais, cabendo ao Estado custeá-las em caso de sucumbência da parte beneficiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 19, § 2º, e 33; Lei nº 1.060/50, art. 3º, v.

Jurisprudência relevante
:

STJ, REsp 1790045/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/08/2019.

STJ, AgRg no REsp 1338974/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014.

STJ, REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018.

TJES, Apelação Cível 0009093-23.2017.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto do e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

Inicialmente, aduz o recorrido o descabimento do agravo, uma vez que a decisão que determina o rateio de honorários periciais não fora mencionada no art. 1.015 do CPC.

Pois bem.

A princípio, a decisão agravada não se enquadra no rol das decisões agraváveis, previsto no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. "Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Registre-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, em sede de recurso repetitivo, firmara o entendimento de ser possível a mitigação da taxatividade do rol previsto no prefalado art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

In casu
, a decisão agravada é alcançada pelos efeitos do referido julgado, já que a configuração de eventual cerceamento de defesa por preclusão da prova pericial requerida poderá ensejar prejuízos processuais a ambas as partes, justificando-se o julgamento da questão em agravo de instrumento.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
.

M
ÉRITO:

Como cediço, cabe ao autor arcar com o custo da prova deferida a seu requerimento, a pedido do
Parquet
ou determinada de ofício pelo juiz, na forma do §2º do art. 19 c/c art. 33 do CPC:

Art. 19
. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita,
cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo
,
antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final
; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.

§ 1°
O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.

§ 2º

Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público
.

Art. 33.
Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame,
ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz
.

Parágrafo único.
O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente a essa remuneração. O numerário, recolhido em depósito bancário à ordem do juízo e com correção monetária, será entregue ao perito após a apresentação do laudo, facultada a sua liberação parcial, quando necessária.

Sobre o tema, o posicionamento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1.
A teor do disposto nos arts. 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais, ou ao autor, quando requerida por ambas as partes, ou determinada de ofício pelo juiz, sendo a última hipótese aplicável ao presente caso.
2. Desse modo, a sucumbência da ré – ora insurgente –, durante a fase de cognição, não terá o condão de lhe transferir o ônus referente ao adiantamento dos honorários periciais, até porque a despesa será ressarcida ao final da lide. 3. Precedentes: EREsp 541.024/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 27/3/2006; REsp 1.408.648/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2013; AgRg no REsp n. 1.322.755/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/11/2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1293005/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015)

Sem embargo, encontrando-se a parte sob o pálio da justiça gratuita, como na hipótese, deve a verba honorária ser paga ao final pela parte contrária, se vencida, ou, caso contrário,
pelo Estado, responsável pela prestação do benefício.

A propósito, essa determinação se encontra expressa no inciso V do art. 3º da Lei nº 1.060/50:

Art. 3º. A
assistência judiciária
compreende as seguintes isenções: [...]

V - dos honorários de advogados e peritos
.

Na mesma linha, a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA. 1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2.
Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. [...] "(REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
13/11/2018, DJe 4/12/2018) 3. Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados" (REsp 1790045 / PR- 2ª Turma - Relator: Ministro OG Fernandes - DJe 08/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA 83/STJ [...]
2. Conforme a recente e reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita ficar sucumbente
. 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1338974/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal
. 2. Recurso provido. (Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0009093-23.2017.8.08.0024 Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, sendo concedida a gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, ainda que tenha requerido a prova, porquanto a gratuidade abrange todos os atos do processo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão recorrida para conceder os benefícios da justiça gratuita na íntegra à agravante e para determinar que os honorários periciais, caso seja necessária a prova, sejam recolhidos pelo agravado ou pelo Estado, caso a recorrente fique vencida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.